Tribunal: STF
Processo: ADI 5090
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Por meio das Petições nºs 56003/2019 (Doc. 357); 73947/2019 (Docs. 372 a 373); 46165/2021 (Docs. 403 a 405); 47795/2021 (Docs. 409 a 412); 52695/2021 (Docs. 414 a 416); 52791/2021 (Docs. 418 a 420); 52825/2021 (Docs. 422 a 424); 52867/2021 (Docs. 426 a 428); 53497/2021 (Docs. 430 a 432); 53498/2021 (Docs. 434 a 436); 53499/2021 (Docs. 438 a 440); 53500/2021 (Docs. 442 a 444); 53501/2021 (Docs. 446 a 448); 53517/2021 (Docs. 450 a 452); 53518/2021 (Docs. 454 a 456); 53519/2021 (Docs. 458 a 460); 53520/2021 (Docs. 462 a 464); 53521/2021 (Docs. 466 a 468); 53524/2021 (Docs. 470 a 472); 53525/2021 (Docs. 474 a 476); 53526/2021 (Docs. 478 a 480); 53527/2021 (Docs. 482 a 484); 53528/2021 (Docs. 486 a 488); 53529/2021 (Docs. 490 a 492); 53530/2021 (Docs. 494 a 496); 53531/2021 (Docs. 498 a 500); 53532/2021 (Docs. 502 a 504); 53533/2021 (Docs. 506 a 508); 53534/2021 (Docs. 510 a 512); 53535/2021 (Docs. 514 a 516); 53537/2021 (Docs. 518 a 520); 53538/2021 (Docs. 522 a 524); 53540/2021 (Docs. 526 a 528); 53541/2021 (Docs. 530 a 532); 53542/2021 (Docs. 534 a 536); 53545/2021 (Docs. 538 a 540); 53546/2021 (Docs. 542 a 544); 53547/2021 (Docs. 546 a 548); 53548/2021 (Docs. 550 a 552); 74110/2021 (Docs. 564 e 565); 74219/2021 (Docs. 567 a 569); 74229/2021 (Docs. 571 a 573); 74247/2021 (Docs. 575 a 577); 74251/2021 (Docs. 579 a 581); 74257/2021 (Docs. 583 a 585); 74376/2021 (Docs. 587 a 592); 74954/2021 (Docs. 594 a 597); 77662/2021 (Docs. 599 a 604); 79512/2021 (Docs. 606 a 608); e 80856/2021 (Docs. 610 a 612), diversas pessoas físicas estranhas ao presente processo, que alegam ter ações em curso pertinentes ao tema objeto desta ação direta, postulam o deferimento de cautelar, para que suas ações sejam suspensas, até que o seu mérito seja julgado. Conforme decisão já proferida nestes autos quanto a pleitos semelhantes, a postulação não é cabível, dado se referir a demandas concretas, subjetivas, estranhas ao objeto do controle concentrado. 
    2. Não bastasse isso, este Relator deferiu cautelar, em 06.09.2019, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito desta ação direta pelo Supremo Tribunal Federal, decisão esta dotada de efeitos vinculantes e gerais. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (Grifou-se)
    3. Não há, portanto, legitimidade ou interesse para os requerimentos em questão, razão pela qual os indefiro a todos. Extraiam-se todas as pertinentes peças e os documentos que as instruem dos autos, devolvendo-os aos respectivos titulares.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator